Tribunal: TJMT
Processo: 1033463-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033463-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), GILNEI LUKE - CNPJ: 35.166.072/0001-98 (AGRAVANTE), GILNEI LUKE - CPF: 962.338.850-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS. OMISSÃO DE DADOS FINANCEIROS PELO REQUERENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em Exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência do requerente.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão da Justiça Gratuita ou se há necessidade de comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os custos processuais.

III
. Razões de Decidir

4. Nos termos do artigo 5o, inciso
LXXIV
, da
CF
/1988, e do CPC, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que comprov
arem insuficiência de recursos.

5. O agravante não apresentou documentos suficientes para demonstrar sua impossibilidade de arcar com
as custas
processuais, omitindo a existência de outras contas bancárias além daquela apresentada nos autos
.

6. A mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para concessão do benefício, sendo necessária a comprovação efetiva de que o pagamento das despesas processuais comprometeri
a a subsistência do requerente.

7. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido àqueles que efetivamente necessitam, não podendo ser banalizado com base em meras declarações unilaterais.

IV
. Dispositivo e Tese

8.
Recurso
desprovido.

Tese de Julgamento:
"1. A concessão do benefício da Justiça Gratuita exige comprovação inequívoca da hipossuficiência do requerente, não sendo suficiente a mera declaração de insuficiência financeira.
2
. A omissão de informações financeiras relevantes compromete a credibilidade do pedido, impedindo o deferimento da gratuidade. 3. O benefício da justiça gratuita não pode ser banalizado e deve ser concedido apenas àqueles que efetivamente demonstrem impossibilidade de arcar com os custos do processo."

Dispositivos relevantes citados:

CF
/1988
, art. 5o,
LXXIV
; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
, AI 1016260-21.2024.8.11.0000;
TJMT
, AI 1007570-03.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de
agravo interno
interposto por
GILNEI
LUKE
e
GILNEI
LUKE – ME
em face da decisão monocrática que negou provimento ao pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita no âmbito do Agravo de Instrumento.

O agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, alegando que a simples declaração de insuficiência financeira é suficiente para a concessão do benefício, conforme previsão legal.

Argumenta, ainda, que a decisão combatida teria violado dispositivos normativos que garantem o direito à assistência judiciária gratuita.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Sem
contrarrazões, conforme certidão de ID 267663252
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

In
casu
, insurge-se o Agravante contra pronunciamento judicial que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu do pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos:

“(...)
Prosseguindo, entendo não haver desacerto na decisão agravada que indeferiu o benefício com base na ausência de demonstração da suposta incapacidade financeira,
visto que dos documentos acostados tanto em nome quanto da pessoa jurídica, quanto da pessoa física, não é possível afirmar, com certeza, a alegada impossibilidade de arcar com
as custas
processuais no importe de R$ 1.326,14
.

Isso porque, como apontado pelo MM. Juiz de Direito, o Agravante deixou de trazer aos autos todos os documentos exigidos mesmo quando lhe dada
a
oportunidade, omitindo o fato de possuir outras contas bancárias além daquela juntada aos autos, que possui pouca movimentação de valores e não serve como prova idônea da aventada insuficiência de recursos.

Registra-se que
a mera alegação
, sem a juntada aos autos de documentação que evidencie não haver a possibilidade do custeio do processo,
por si só, não é suficiente para atribuir à parte a condição de hipossuficiência
a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.(...)Prosseguindo, entendo não haver desacerto na decisão agravada que indeferiu o benefício com base na ausência de demonstração da suposta incapacidade financeira, visto que dos documentos acostados tanto em nome quanto da pessoa jurídica, quanto da pessoa física, não é possível afirmar, com certeza, a alegada impossibilidade de arcar com
as custas
processuais no importe de R$ 1.326,14.

Isso porque, como apontado pelo MM. Juiz de Direito, o Agravante deixou de trazer aos autos todos os documentos exigidos mesmo quando lhe dada
a
oportunidade, omitindo o fato de possuir outras contas bancárias além daquela juntada aos autos, que possui pouca movimentação de valores e não serve como prova idônea da aventada insuficiência de recursos.

Registra-se que
a mera alegação
, sem a juntada aos autos de documentação que evidencie não haver a possibilidade do custeio do processo,
por si só, não é suficiente para atribuir à parte a condição de hipossuficiência
a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.
Ante o exposto, nos termos da Súmula n. 568 do STJ,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada por esses e seus próprios fundamentos.
” (
g.n
)

Pois bem.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta
não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida,
a qual entendo
que deve ser mantida irretocável
.

Com efeito,
para ser amparado pelo benefício pleiteado, entendo ser necessária a
comprovação inequívoca
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

Nessa ordem de pensar, tenho que a mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, sendo necessário comprovar,
de forma cabal
, que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência ou de sua família, o que, como
registrado, não ocorreu no caso.

Nesse sentido, segue entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
–– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com
as custas
processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.” (
N.U

1016260-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, p
ublicado no
DJE
14/08/2024) (
g.
n
.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– ARTIGO 5o,
LXXIV
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso
LXXIV
, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo,
apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.
Não restando comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com
as custas
processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.” (
N.U
1007570-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, p
ublicado no
DJE
08/08/2024) (
g.
n
.)

Como mencionado na decisão recorrida, no caso vertente, além da ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência do
A
gravante,
ficou demonstrado na origem que
o Recorrente
omiti
u
a existência de outras contas bancárias além daquela juntada aos autos, a qual possui pouca movimentação e não serve como prova idônea da insuficiência de recursos.

Importa esclarecer
que
a existência de dívidas por si só não é suficiente para
atribuir à parte autora a condição de miserabilidade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias
.

Ora, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real a justificar a concessão do benefício.

Cumpre salientar que a gratuidade é
exceção
dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de
miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Aliás, a mera alegação de dificuldades financeiras, sem a devida comprovação dos pressupostos legais, não constitui elemento apto a demonstrar o estado de hipossuficiência econômica necessário à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Se assim fosse, o instituto restaria
banalizado
, pois seria deferido com base em simples alegações da parte, sem a exigência de comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com
as custas
processuais.

Impende registrar que, conforme mencionado na decisão agravada, o Relator, na segunda instância, deve analisar o pedido tão somente com os documentos que já foram analisados pelo MM. Juiz de Direito da comarca de origem,
sob pena
de violação do duplo grau de jurisdição e supressão de instância, razão pela qual deixei de analisar os documentos acostados em grau recursal.

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do presente
recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por

Gilnei
Luke
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por estes e
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025